Tribunal: STF
Processo: Rcl 79246
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
 1.	Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de reclamação constitucional, por entender que o Juízo reclamado agiu conforme a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, especialmente no tocante à aplicação da Súmula Vinculante nº 14, ao manter o sigilo dos autos. A parte agravante limitou-se a reiterar os argumentos da petição inicial da reclamação, sem enfrentar os fundamentos da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
 1.	A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental, à luz do princípio da dialeticidade recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
 1.	O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de impugnar de forma específica os fundamentos da decisão agravada, apresentando razões de fato e de direito capazes de infirmá-la.
 2.	A simples repetição das teses expostas na petição inicial da reclamação, desacompanhada de crítica direta e concreta à motivação da decisão agravada, configura irregularidade formal que inviabiliza o conhecimento do recurso.
 3.	A jurisprudência do STF, consubstanciada na Súmula nº 287, impede o conhecimento de recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida, exigência que também se extrai do art. 932 do CPC.
 4.	No caso concreto, a agravante deixou de impugnar os fundamentos da decisão agravada, que se apoiou na jurisprudência consolidada do STF sobre a Súmula Vinculante nº 14, motivo pelo qual o agravo regimental não pode ser conhecido.
IV. DISPOSITIVO
 1.	Recurso não conhecido.